Tribunal: STF
Processo: HC 245289
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE WRIT QUE SE LIMITA A REPRODUZIR, SEM QUALQUER INOVAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO, OS ARGUMENTOS CONSTANTES DE POSTULAÇÃO ANTERIOR: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os argumentos constantes de postulação anterior.



    II - Agravo ao qual se nega provimento.